Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-37.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0704807-37.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DILSON MARTINS FERRAZ RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado em face da sentença que que julgou improcedentes os pedidos iniciais para determinar a entrega de produto, bem como para pagar valor a título de indenização por danos morais Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. O prazo inicial do recorrente teve início em 24/10/2025, encerrando-se em 10/11/2025, conforme consulta à aba de expedientes do processo eletrônico, no sistema informatizado de 1a instância deste TJDFT, bem como de acordo com a certidão de ID 79575405. O presente recurso foi interposto em 12/11/2025 (ID 79575408), de modo intempestivo. Assim, declaro intempestivo o recurso interposto pela parte após findo o prazo legal, pelo que, não o conheço. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora